Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. AUSENCIA DE OFENSA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS NO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO HIDRÔMETRO NO LOCAL. COBRANÇA ILÍCITA. RESP 1.166.561/RJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.
2. Não há que determinar a paralisação de apelação em decorrência da suspensão determinada no Tema 414/STJ, uma vez a Corte Superior limitou a paralisação a recursos especiais e agravos em recursos especiais.
3. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água autora, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio de julgamento do Recurso Especial no 1166561/RJ pela sistemática do recurso repetitivo, de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
5. Para que seja devida a repetição de indébito, na forma em dobro do valor pago indevidamente, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços, o que não se afigura no caso em exame, posto que a mera cobrança indevida por si só, não importa em reconhecimento de má-fé.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.